Tribunal: TJBA
Processo: 0506519-75.2017.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506519-75.2017.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GLOBAL PAYMENTS - SERVICOS DE PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ENIO ZAHA, JORGE HENRIQUE FERNANDES FACURE

APELADO: H L RIBEIRO SANTOS LTDA

Advogado(s)
:
GERALDO EDSON CORDIER POMPA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES – FATO INCONTROVERSO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

I – CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por Entrepay Instituição de Pagamentos S/A contra acórdão que negou provimento ao recurso, sob a alegação de contradição no julgado por reconhecer responsabilidade da embargante por danos decorrentes de ausência de repasse.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificação da existência de contradição no acórdão, diante da alegação de culpa exclusiva de terceiros e cumprimento da obrigação pela embargante.

III – RAZÕES DE DECIDIR
Não há contradição a ser sanada. O acórdão foi claro e devidamente fundamentado, com base na legislação nacional e jurisprudência. Não houve impugnação dos documentos nos autos, sendo incontroversa a ausência dos repasses. A pretensão do embargante restringe-se à rediscussão do mérito, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam. A jurisprudência majoritária é firme quanto à inadmissibilidade da via dos embargos para simples inconformismo com o resultado.

IV – DISPOSITIVO E TESE
Conhecimento dos embargos, com rejeição das alegações. Mantido o acórdão recorrido. Tese:
"Não configurada contradição interna ou omissão relevante, os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir fundamentos do mérito já analisado."

LEGISLAÇÃO RELEVANTE CITADA
Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015), art. 1.022
Código de Processo Civil de 1973, art. 535 (para fins de jurisprudência)

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
TJDFT – 2ª Turma Cível – Acórdão n.º 939704 – AGI 20150020310806 – Relator: Des. Mario-Zam Belmiro – Julgado em 04/05/2016 – DJe 12/05/2016
STJ – EDROMS 18205/SP – Relator: Min. Felix Fischer – DJ 08/05/2006, p. 240

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.